Tribunal: TJES
Processo: 0018459-48.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Produto Impróprio; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018459-48.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAYKON ANTONIO KERCOVSKY

APELADO: CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. VÍCIOS NO VEÍCULO. AUTOMÓVEL ZERO QUILÔMETRO. RECALCITRÂNCIA NOS PROBLEMAS. DEZESSEIS VEZES NO PERÍODO DE UM ANO. FATO SUPERVENIENTE. PERDA TOTAL POR FATO ALHEIO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO STATUS QUO ANTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 18, § 1º DO CDC. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. RESSARCIMENTO DE LAUDO PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. O pleito de restituição de valor do aluguel do veículo não consta na exordial, não tendo o juízo se pronunciado sobre esse ponto, mas tão somente sobre eventuais perdas e danos alegadas de forma genérica pela parte autora. Preliminar de inovação recursal acolhida.

2. Constitui ônus da parte impugnante demonstrar que a situação financeira daquele a quem foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita não condiz com a alegada pobreza nos termos da lei. Mantido o capítulo da sentença que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça.

3. Não obstante a existência dos vícios no veículo que ensejaria, a princípio, a aplicação da faculdade contida no § 1º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, no caso dos autos ocorreu fato superveniente que impede às partes a retornarem ao status quo ante.

4. O veículo se envolveu em acidente com terceiro que ocasionou perda total, de modo que não se mostra possível a entrega do bem para às fornecedoras, com o consequente recebimento da quantia paga (CDC, art. 18, § 1º).

5. Aplica-se aos autos a disciplina da obrigação de entrega de coisa prevista no Código Civil e, considerando a deterioração da coisa sem culpa do consumidor ou das fornecedoras, fica resolvida a obrigação (CC, arts. 234 e 235) para ambas as partes.

6. O Autor comprovou a existência de vício de qualidade/fabricação no produto por ele adquirido com os sucessivos retornos à concessionária, tendo o carro apresentado defeito logo no primeiro dia após a compra, sendo encaminhado à assistência autorizada em 16 ocasiões. Os desgastes vivenciados superam os meros contratempos do cotidiano e, diante dos parâmetros já definidos por este Egrégio Tribunal de Justiça, entendo que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está condizente com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

7. O Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência como regra geral, incumbindo ao vencido o pagamento dos honorários do vencedor, com aplicação da causalidade apenas de fora subsidiária.

8. Sentença reformada em parte.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
conhecer parcialmente
do recurso de
Maycon Antônio Kercovsky
e a ele
negar provimento
, bem como
conhecer
do recurso de
Contauto Continente Automóveis LTDA
e a ele
dar parcial provimento
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
19
de setembro

de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente do recurso de Maycon Antônio Kercovsky e a ele negar provimento, bem como conhecer do recurso de Contauto Continente Automóveis LTDA e a ele dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0018459-48.2016.8.08.0048

APELANTES:
MAYKON ANTÔNIO KERCOVSKY E
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA

APELADOS:

MAYKON ANTÔNIO KERCOVSKY,
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recursos de

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MAYCON ANTÔNIO KERCOVSKY
e por
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA
contra r. sentença de fls. 381/385, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, q
ue julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, nos autos da "Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais" ajuizada por

MAYKON ANTÔNIO KERCOVSKY

em desfavor de
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA
e
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
.

Diante da interposição de dois recursos com coincidência de matérias, passo ao exame conjunto dos dois apelos.

(PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL EM RELAÇÃO AO RECURSO DE
MAYCON ANTÔNIO KERCOVSKY
)

Em contrarrazões ao recurso interposto por Maycon Antônio Kercovsky, as Apeladas
Contauto Continente Automóveis LTDA e Ford Motor Company Brasil LTDA apresentaram preliminar de inovação recursal.

Ford Motor Company Brasil LTDA argumenta que não houve na origem pedido de abatimento do valor recebido pela seguradora e o valor atualizado do veículo.

Contauto Continente Automóveis LTDA, por sua vez, defende a inexistência de pedido de restituição de valor do aluguel no ajuizamento da petição inicial.

Intimado para se manifestar sobre a questão (ID 5514554), o Apelante quedou-se inerte.

Entendo que apenas a irresignação de
Contauto Continente Automóveis LTDA
merece acato. Explica-se.

A teor da regra processual prevista no art. 1.013, § 1º, do CPC, a questão que não fora objeto de litígio entre as partes no juízo singular, não deverá ser conhecida em segunda instância. Isso se justifica na medida em que, em grau recursal, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância, sob pena de configurar inovação recursal.

Destarte, cabe à parte, no momento processual apropriado, apresentar os argumentos que entender relevantes para o julgamento da questão posta perante o órgão judicial.

No caso em exame, em relação ao pedido de abatimento entre o valor recebido pela seguradora e o valor atualizado do veículo, vê-se que o ponto aventado pelo Apelante neste recurso advém de uma conclusão do próprio juízo primevo.

Por ocasião da alteração do panorama fático-jurídico da demanda a partir da notícia de perda total no veículo objeto do litígio, com o recebimento de indenização securitária pelo Apelante no valor do bem, a sentença objurgada afastou o pleito de restituição, argumento este que vem sendo combatido pelo Recorrente em suas razões.

Nesses termos, apesar de a Apelada afirmar que a questão não foi apontada na exordial, obviamente que jamais seria, tendo em vista que o sinistro com o veículo ocorreu
no curso do processo
, de modo que não poderia o autor prever essa circunstância quando do ingresso com a demanda.

Assim, o ponto sobre o qual se funda o Apelante foi expressamente enfrentado em sentença e pode ser objeto de exame neste grau recursal, não havendo que se falar em inovação recursal.

De outro giro, quanto ao pleito de
restituição de valor do aluguel do veículo, entendo que não consta esse pedido na exordial e, diferentemente do que afirma, o juízo de origem nem sequer se pronunciou sobre esse pleito, mas tão somente se pronunciou sobre eventuais perdas e danos alegadas de forma genérica pela parte autora.

Nesse sentido, o só fato de ter acostado documentos aos autos sem nem sequer formular pedido expresso sobre esse montante não autoriza o exame dessa questão neste grau recursal, de forma que deveria ter sido formulado perante o juízo
a quo
na petição inicial, o que não ocorreu.

Pelo exposto,
acolho
a preliminar suscitada por Contauto Continente Automóveis LTDA, para
não conhecer do recurso
de Maycon Antonio Kercovsky
em relação ao pedido de restituição do valor de alugueis
.

É como voto.

(MÉRITO)

Consoante relatoriado, os Apelantes insurgem-se contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, nos seguintes termos:

[...] julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

Reconhecer a existência de vícios de fabricação no veículo objeto do litígio, o que, contudo, não mais comporta a possibilidade de condenação das rés à restituição de seu valor integral, em razão do acidente que deu perda total ao veículo, na forma da fundamentação acima;

Condenar solidariamente as requeridas a indenizar o autor por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a contar desta data, a teor da súmula 362 do STJ e com juros moratórios a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, a teor do art. 405 do Código Civil (TJES, ED na Ap 006120070625, DJe 29/03/2019).

Necessário contextualizar que o Apelante Maycon Antônio Kercovsky ingressou com a demanda na origem contra Contauto Continente Automóveis LTDA e Ford Motos Company Brasil LTDA por supostos vícios no veículo zero-quilômetro tipo “Focus Hatch Titanium, 2.0 Power, marca Ford, ano/modelo 2014/2015, cor prata” adquirido junto às fornecedoras. Passo ao exame de cada um dos tópicos apresentados nos recursos.

a) Da rejeição à impugnação à gratuidade de justiça

A Apelante
Contauto Continente Automóveis

LTDA
insurge-se contra capítulo da sentença que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça, além de sustentar que não são devidos os danos morais, tendo em vista que todos os problemas do veículo foram sanados. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, bem como a alteração dos consectários legais incidentes sobre o montante.

De acordo com o artigo 101 do Código de Processo Civil, cabível o exame desse ponto em sede de recurso de apelação, eis que foi resolvido em sentença.

Entendo, desde logo, que o argumento da Apelante não merece acato.

De acordo com o CPC/15, art. 99, §3º e com a jurisprudência pátria, mostra-se suficiente, para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a alegação deduzida por pessoa natural.

Assim, constitui ônus da parte impugnante demonstrar que a situação financeira daquele a quem foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita não condiz com a alegada pobreza nos termos da lei.

Para arrimar sua pretensão, a Apelante defende apenas que o Apelado é empresário e omitiu valores auferidos na sua declaração de imposto de renda.

Ocorre que, com a devida vênia, inexiste qualquer tipo de prova nesse sentido, notadamente
ao se observar os documentos acostados pelo postulante do benefício, ora autor,

com a apresentação de valores recebidos
a título de
pró-labore

que
perfazem a quantia de R$ 1.780,00 (hum mil setecentos e oitenta reais) (fls. 27/28), o que não se mostra vultuoso para fins de exame da gratuidade.

Ademais, a aquisição do bem objeto do litígio, por si só, não se revela suficiente para obstar a concessão da gratuidade de justiça.

Assim, ante a inexistência de elementos aptos a comprovar a capacidade financeira do Apelado, necessário manter o entendimento pelo juízo primevo. Outro não é o entendimento da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1. Preliminar. A requerida não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira da autora de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira. (TJES; AC 0013290-89.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/07/2022; DJES 15/07/2022)

[...] 1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. A desconstituição da presunção de pobreza advinda dessa simples afirmação depende da apresentação de prova em contrário, com elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ.[...]

(TJES; AC 0031765-54.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 15/02/2022; DJES 11/03/2022)

Dito isso
, a sentença deve ser mantida nesse ponto.

b) Da restituição da quantia paga

O Apelante
Maycon Antônio Kercovsky
pugnou pela restituição do valor pago à concessionária, com o decote do montante percebido pela seguradora, bem como pelo recebimento da quantia gasta na elaboração de laudo particular.

Pois bem.

Necessário esclarecer que, no curso da demanda, o veículo objeto do litígio sofreu perda total em decorrência de acidente com terceiro – cuja dinâmica dos fatos, pelo que consta dos autos, não está relacionado aos vícios reclamados no presente eito – tendo o Autor recebido o valor de R$ 58.695,00 (cinquenta e oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais) da seguradora.

Diante desse fato, o juízo de origem afastou o pedido de restituição da quantia paga, ante o recebimento do valor do veículo por causa estranha ao processo.

Embora por fundamento distinto, entendo que o pronunciamento objurgado deve ser mantido também nesse ponto. Explica-se.

É incontroverso nos autos que o automóvel adquirido pelo Autor na origem apresentou numerosos vícios que foram objeto de comparecimento à concessionária por dezesseis vezes, devidamente listados pelo juízo primevo, a quem peço licença para transcrever:

05/03/2015 – veículo apresentava barulho na suspensão dianteira e outros ruídos

13/04/2015 – barulho na suspensão dianteira, suspensão dura, desconfortável e amortecedor dianteiro com barulho

22/06/2015 – barulho na suspensão dianteira, suspensão dura e barulho ao virar o volante para a esquerda

13/07/2015 – barulho na suspensão dianteira, traseira e na caixa de direção, veículo trepidando ao arrancar

28/08/2015 – baixo rendimento do motor

02/09/2015 – ruído na direção , câmbio trepidando e problemas com a transmissão automática

03/09/2015 – direção pesada e ruído na direção

05/10/2015 – rodas soltando verniz e calotas com problemas

24/11/2015 – ruído na direção, forro da porta direita traseira soltando, painel interno da porta descosturado, ruído no painel de instrumentos, veículo não respondendo ao acelerar

14/01/2015 – ruído ao acionar o ar condicionado e problemas no ar quente/ desembaçador

23/02/2016 - por ocasião da revisão dos 20.000 km o veículo deu entrada apresentando forro mal ajustado, ruído metálico, direção pesada, trepidação, falha na aceleração, ruído ao acionar o ar condicionado, vidros rangendo ao subir/descer

29/02/2016 – painel da porta traseira mal ajustado

01/03/2016 – ar condicionado sem eficiência03/03/2016 – ruído na suspensão dianteira, volante/coluna de direção com ruídos/rangidos

04/03/2016 – ruído metálico na suspensão dianteira e ruídos na parte dianteira

19/04/2016 – ruído incomum ao passar em sobressaltos e ruídos na parte dianteira

De acordo com as Ordens de Serviço acostadas aos autos para conserto do bem, no período de pouco mais de um ano, o Autor compareceu à concessionária por praticamente todos os meses, relatando quase que os mesmos problemas a cada ida à concessionária.

A situação, em princípio, ensejaria a aplicação do artigo 18, § 1º do Código de Defesa do Consumidor, eis que, dada a inexistência de solução no trintídio legal, ao consumidor haveria a faculdade de optar por uma das alternativas previstas na disciplina legal, quais sejam: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (ii) a restituição imediata da quantia paga ou (iii) o abatimento proporcional do preço.

Para tanto, a fim de que as partes retornassem ao
status quo ante
, deveria o consumidor se valer de uma das opções previstas na legislação e, concomitantemente,
devolver o bem à fornecedora
.

Contudo, o caso em tela guarda uma peculiaridade, pois, como exposto acima, houve fato superveniente no curso da demanda sem culpa de quaisquer das partes, qual seja, o veículo se envolveu em acidente com terceiro que ocasionou perda total, de modo que não se mostra possível a entrega do bem para às fornecedoras.

Nesse cenário, aplica-se aos autos a disciplina da obrigação de entrega de coisa prevista no Código Civil e, considerando a deterioração da coisa sem culpa do consumidor ou das fornecedoras, fica resolvida a obrigação (CC, arts. 234 e 235) para ambas as partes. Sobre a hipótese, eis o judicioso entendimento:

[...] Direito potestativo do consumidor. Hipóteses do art. 18. § 1º. Substituição do veículo. Fato superveniente. Furto. Perda do bem sem culpa do devedor (concessionária). Resolução da obrigação de dar coisa certa. Artigos 233 e 234 do Código Civil. Ausência de pedido subsidiário. Impossibilidade de restituição do valor pago. [...] (TJRN; AC 2018.003156-7; Segunda Câmara Cível; Natal; Rel. Des. Ibanez Monteiro; Julg. 29/07/2019; DJRN 01/08/2019; Pág. 143)

Nesse sentido, dada a deterioração do bem com a impossibilidade de devolução às fornecedoras, deve ser afastada a aplicação da faculdade contida no § 1º do artigo 18 do regramento consumerista, sob pena de importar em demasiado prejuízo às fornecedoras.

De igual modo, quanto à restituição do valor pago pelo laudo particular contratado pelo Autor no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), entendo que não merece acolhimento.

Isso porque se trata de despesa para a defesa dos interesses da parte em juízo para instruir a sua petição inicial, o que não configura, por si só, danos materiais passíveis de ressarcimento, notadamente porque configura liberalidade da própria parte.

Assim, entendo que a sentença deve ser mantida nesse ponto.

c) Dos alegados danos morais

Ambos os Apelantes se irresignam com a condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais arbitrados na origem.

O Apelante Maycon Antônio Kercovsky requer a majoração do quantum arbitrado, ao passo que Contauto Continente Automóveis LTDA pugna seja extirpada a condenação e, subsidiariamente requer a minoração da quantia arbitrada e a readequação dos consectários legais sobre a quantia.

Pela análise do caso concreto, deve ser mantida a indenização, estando o quantum indenizatório proporcional à situação vivenciada pelo Autor, que adquiriu um veículo zero-quilômetro e teve de ir reiteradas vezes à concessionária para sanar vícios sem a adequada solução do problema.

Eis os judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que os casos em que o consumidor de veículo zero quilômetro necessitar retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no veículo adquirido configuram dano moral suscetível de indenização
. (AgInt no AREsp 1485844/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

[...] 4.
Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido
. [...] Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos. (REsp 1632762/AP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 21/03/2017)

Assim, o Autor comprovou a existência de vício de qualidade/fabricação no produto por ele adquirido com os sucessivos retornos à concessionária, tendo o carro apresentado defeito logo no primeiro dia após a compra, sendo encaminhado à assistência autorizada em
16 ocasiões
.

Os desgastes vivenciados superam os meros contratempos do cotidiano e, diante dos parâmetros já definidos por este Egrégio Tribunal de Justiça, entendo que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está condizente com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, devendo haver a rejeição dos argumentos de ambos os recursos quanto aos danos morais. Vejamos:

[...] 2. Fatos constitutivos do direito do autor devidamente comprovados documentalmente e por laudo pericial, restando constatado vício no veículo adquirido zero-quilômetro dentro do prazo de garantia. 3. Presença de todos os requisitos configuradores da responsabilidade civil e, pois, do dever de indenizar os danos morais suportados pelo consumidor.
4. O atraso excessivo na correção do vício e as diversas idas à assistência técnica superam o mero dissabor, denotando a violação anormal a direito da personalidade e, por isso, no dever de indenizar o dano moral suportado pelo consumidor. Precedentes do e. TJES e do C. STJ. 5.

Valor do dano moral (R$ 10.000,00 - dez mil reais) alinhado à jurisprudência do e. TJES em casos semelhantes.
6. Em casos de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual (e solidária), os juros de mora incidem a partir da data da primeira citação (Precedentes STJ). [...] (TJES; AC 0017311-50.2011.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja; Julg. 14/03/2022; DJES 06/04/2022)

[...] 5 - Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.
6 - Recursos parcialmente providos. (TJES; AC 0016076-25.2014.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 31/05/2021; DJES 14/06/2021)

[...] 5. Portanto, do que se depreende dos autos, entende-se que
o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é proporcional e razoável, estando de acordo com a jurisprudência deste E. Tribunal, pois suficiente para indenizar as apelantes pelos danos morais causados e reprimir as apeladas na prática de condutas do tipo
. 6. Recurso improvido. (TJES; AC 0022974-67.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 15/12/2020; DJES 21/01/2021)

Corroborando com o narrado, a jurisprudência deste Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela indenização pela perda do tempo útil, o que também se mostra aplicável ao caso em exame, dado o lapso de mais de um ano sem a devida solução do imbróglio.

Por outro lado, no que tange aos consectários legais da condenação aventados pela Ré Contauto, também Apelante, entendo que lhe assiste razão e, em se tratando de responsabilidade contratual, o valor dos danos morais deve ser atualizado desde a citação apenas pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

d) Da distribuição da verba sucumbencial

Verifica-se que a Apelante
Contauto Continente Automóveis LTDA
questiona a distribuição da verba sucumbencial, que foi assim arbitrada:

Tendo em vista que o autor não deu causa à sucumbência do seu pedido principal, que é o de restituição do valor do veículo, em razão do acidente ocorrido, e considerando ainda que os pedidos no qual decaiu (restituição do valor da perícia técnica e indenização por perdas e danos pelo tempo de paralisação do veículo) constituem parte ínfima dos pedidos, entendo que competem exclusivamente às rés, de forma solidária, os ônus da sucumbência, na forma do art. 86, § ú, do CPC.

Portanto, condeno as rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da condenação (art. 85, caput e § 2º do CPC).

Com a devida vênia, entendo que, de fato, deve haver a modificação, eis que não há falar em sucumbência mínima por parte do Autor.

É cediço que o Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência como regra geral, incumbindo ao vencido o pagamento dos honorários do vencedor, com aplicação da causalidade apenas de fora subsidiária.

No caso em exame, vê-se que o Autor na origem formulou os seguintes pedidos (fl. 21): (i) restituição do valor pago pelo veículo, que perfaz o montante de R$ 78.714,56 (setenta e oito mil setecentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos); (ii) indenização por danos materiais pelas despesas decorrentes desse problema, bem como perdas e danos e ressarcimento do valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) relativo ao custo com laudo particular; (iii) indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ocorre que restou vencedor apenas parcialmente em relação aos danos morais, sendo imperioso o reconhecimento da sucumbência recíproca, de modo que não se mostra possível apenas as Rés arcarem com os ônus sucumbenciais.

Nesse particular, deve o Autor responder por 65% (sessenta e cinco por cento) dos ônus sucumbenciais e as Rés por 35% (trinta e cinco por cento).

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de Apelação de
MAYCON ANTÔNIO KERCOVSKY
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso de
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA
e, no mérito,
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença nos seguintes termos: (i) alterar os consectários incidentes sobre os danos morais, que deve ser atualizado desde a citação apenas pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
; (ii) reconhecer a sucumbência recíproca, com a redistribuição da condenação ao pagamento das custas processuais na proporção de 65% (sessenta e cinco por cento) para o Autor e 35% (trinta e cinco por cento) para as Rés (CPC, art. 86), sendo que os honorários advocatícios sucumbenciais serão distribuídos entre os sucumbentes na mesma fração, mantido o percentual fixado pelo juízo de origem, estando já englobados os honorários recursais.

Atente-se para o fato de que o Autor está amparado pela gratuidade de justiça, estando as verbas suspensas de exigibilidade (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora
. Sessão 12.09.23.

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0018459-48.2016.8.08.0048

APELANTES: MAYKON ANTÔNIO KERCOVSKY E OUTRO

APELADOS: CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA E OUTROS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
ISTA

Pedi vista dos autos após voto proferido pela eminente e culta Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, que acompanhou o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, nos presentes autos, para conhecer parcialmente
do recurso de apelação interposto por Maycon Antônio Kercovsky e lhe negar provimento e conhecer do recurso de apelação interposto por Contauto Continente Automóveis LTDA e lhe dar parcial provimento.

Rememoro que cuidam os autos de ação indenizatória ajuizada por Maycon Antônio Kercovsky em face Contauto Continente Automóveis LTDA e Ford Motor Company Brasil LTDA em que o primeiro pretende ver-se ressarcido dos prejuízos materiais e morais experimentados em razão dos vícios apresentados no automóvel adquirido “zero quilômetro” no estabelecimento da primeira, que levou o consumidor a retornar à concessionária por 16 vezes ao longo de mais de um ano no intuito de ver solucionados os defeitos apresentados no veículo.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral apenas para condenar as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após analisar detidamente os autos, cheguei à mesma conclusão esposada pelas eminentes pares que me antecederam no presente julgamento.

Inicialmente, comungo com a rejeição da preliminar de inovação recursal suscitada por Ford Motor Company Brasil LTDA em contrarrazões recursais e com o acolhimento da preliminar de inovação recursal suscitada por Contauto Continente Automóveis LTDA, pelas judiciosas razões declinadas pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

De igual modo, acompanho o voto condutor em relação ao não acolhimento da impugnação à gratuidade de justiça, seja por não terem sido comprovadas as alegações contrárias, seja por haver elementos fáticos autorizadores.

Quanto ao mérito, pretende o Requerente Maycon Antônio Kercovsky a conversão da obrigação de substituir o veículo em perdas e danos, com a restituição do valor pago e abatimento do valor já recebido por sua seguradora, ante a perda total do veículo.

Todavia, como bem salientado pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, a pretensão recursal não merece prosperar porquanto “
o caso em tela guarda uma peculiaridade, pois, como exposto acima, houve fato superveniente no curso da demanda sem culpa de quaisquer das partes, qual seja, o veículo se envolveu em acidente com terceiro que ocasionou perda total, de modo que não se mostra possível a entrega do bem para às fornecedoras
”.

Quanto à pretensão de indenização por danos morais, penso deva ser mantida a sentença, haja vista que as peculiaridades do caso concreto justificam o montante arbitrado, notadamente em razão da excessiva contumácia dos fornecedores em solucionar o problema, que levou o consumidor a dirigir-se por 16 vezes à concessionária, buscando resolver o problema, conforme pormenorizado na sentença impugnada e no voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Por fim, adiro às razões tecidas pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, quanto à adequação dos consectários legais da condenação, bem como da verba sucumbencial, haja vista a inocorrência da sucumbência mínima reconhecida na sentença impugnada.

Ante o exposto, conheço, parcialmente, do recurso de apelação interposto por Maycon Antônio Kercovsky e lhe nego provimento e conheço do recurso de apelação interposto por Contauto Continente Automóveis LTDA e lhe dou-lhe parcial provimento, nos termos do voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no que já foi acompanhada pela não menos eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.